Tribunal: TJMT
Processo: 1012960-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012960-42.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS A EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE UNIDADE CONSUMIDORA IDENTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora sub-rogada em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos a segurado por danos em aparelhos de ar condicionado, decorrentes de suposta oscilação elétrica. O juízo de origem entendeu pela inexistência de prova adequada do nexo de causalidade entre os danos e falha da concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) os documentos apresentados nos autos, especialmente o denominado “laudo técnico”, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da concessionária;

(ii) a ausência de unidade consumidora vinculada ao segurado afasta a responsabilidade da concessionária; e

(iii) houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais atacaram os fundamentos da sentença.

4. A inversão do ônus da prova nas ações regressivas fundadas no CDC não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de prova da ocorrência do sinistro e da responsabilidade da concessionária.

5. O laudo técnico apresentado não comprova o nexo de causalidade: é unilateral, desprovido de qualificação técnica do emissor, e não observa critérios técnicos rigorosos nem identifica data ou origem precisa do defeito.

6. A ausência de registro de unidade consumidora em nome do segurado, no endereço indicado, constitui fator que enfraquece a tese da autora.

7. A responsabilidade objetiva da concessionária exige a demonstração do nexo causal entre falha do serviço e dano suportado, o que não restou comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, é indispensável a prova do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano ocorrido."

"2. Laudo técnico unilateral e sem rigor metodológico não constitui prova idônea do nexo causal."

"3. A inexistência de unidade consumidora vinculada ao local do sinistro e ao segurado fragiliza a tese de responsabilidade da concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020; TJMT, Ap. Cív. 1029426-41.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/08/2020; TJRS, AI no 70084700707, Rel. Desa. Thais Coutinho de Oliveira, j. 17/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no.1012960-42.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, Seguradora Apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando a desnecessidade e impraticabilidade da prova pericial, dada a natureza dos danos e o fato de os equipamentos já terem sido reparados.

Alega a aplicabilidade do CDC e a incidência da responsabilidade civil objetiva e da inversão do ônus da prova.

Defende que os documentos juntados são suficientes para comprovar a subrogação, os danos e o nexo de causalidade, ressaltando que os juros moratórios e correção monetária devem incidir desde a data do desembolso. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. por não ter a apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença por não haver comprovação do nexo causal, destacando que os documentos apresentados são unilaterais e insuficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. Argumenta ainda que não foi demonstrada a existência de unidade consumidora em nome do segurado no local indicado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada pela apelada em contrarrazões, referente à suposta violação ao princípio da dialeticidade.

Embora a apelada sustente que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da sentença, verifico que a apelante abordou em seu recurso questões centrais da decisão, contestando a conclusão do magistrado quanto à insuficiência do laudo técnico apresentado e defendendo que os documentos juntados aos autos eram suficientes para comprovar o nexo causal e a responsabilidade da concessionária.

Assim, resta atendido o princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Em sua petição inicial, a apelante
HDI SEGUROS S.A.,
na condição de seguradora, alegou ter indenizado seu segurado WELSON GAIVA MARINO ME, no valor total de R$ 4.798,00 (quatro mil, setecentos e noventa e oito reais), referente a danos causados em dois aparelhos de ar condicionado decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica no dia 10/01/2024. A seguradora requereu o ressarcimento do valor pago ao segurado, subrogando-se nos direitos deste em face da concessionária de energia elétrica,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em contestação, a apelada arguiu preliminarmente a inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre os alegados danos e qualquer ato seu. Afirmou que não foram apresentadas provas suficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária, destacando que os laudos e documentos apresentados são unilaterais e insuficientes. Ressaltou ainda a não observância do procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL.

O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na insuficiência probatória quanto ao nexo de causalidade, entendendo que o documento denominado "laudo técnico" apresentado pela seguradora seria mais um orçamento sem qualificação técnica de quem o elaborou, sendo imprestável para comprovar as alegações da autora.

Irresignada, a apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A discussão central do presente recurso reside na existência ou não de elementos probatórios suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação de serviços pela apelada e os danos causados aos equipamentos do segurado da apelante.

É cediço que para o êxito de uma ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora, faz-se necessária a comprovação: (i) do contrato de seguro e sua vigência; (ii) da ocorrência do sinistro; (iii) do pagamento da indenização ao segurado; e (iv) do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do terceiro contra quem se pretende exercer o direito de regresso.

Ademais, em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles
. Precedentes desta Corte.
3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

No caso em análise, embora a apelante tenha demonstrado a existência do contrato de seguro, a ocorrência do alegado sinistro e o pagamento da indenização ao segurado, não logrou êxito em comprovar de forma satisfatória o nexo causal entre os danos verificados nos aparelhos de ar condicionado e eventual falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica.

O documento intitulado "laudo técnico", juntado aos autos pela apelante no id.

Num. 281117924 - Pág. 1, não pode ser considerado prova suficiente do nexo causal, porquanto elaborado unilateralmente, sem a observância do contraditório, e desprovido de elementos técnicos adequados que permitam atribuir a responsabilidade pelos danos à concessionária de energia elétrica. Nota-se que referido documento assemelha-se mais a um orçamento, sem a devida indicação da qualificação técnica de quem o elaborou, conforme bem observado na sentença.

Logo, referido documento não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especifica de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido o suposto defeito, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Outro ponto relevante, suscitado pela apelada em contestação e reforçado em contrarrazões, é a ausência de comprovação da existência de unidade consumidora em nome do segurado no local indicado. Conforme relatório anexado aos autos, não foi localizada unidade consumidora correspondente ao documento ou endereço do segurado nos sistemas da concessionária.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que, em ações regressivas ajuizadas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, a ausência de provas robustas quanto ao nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária impede o reconhecimento do dever de indenizar. Nesse sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO" (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 10186931620178110041, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado)

Quanto à alegação da apelante sobre a desnecessidade e impraticabilidade da prova pericial, verifico que não assiste razão à recorrente. A impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos já reparados não exime a parte autora do ônus de comprovar o nexo causal por outros meios idôneos de prova, não sendo suficientes os documentos unilateralmente produzidos.

Embora as concessionárias de energia elétrica estejam sujeitas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, tal responsabilidade pressupõe a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025